Tribunal: STM
Processo: 7000216-09.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 175 (VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR) E 209, CAPUT (LESÃO LEVE), AMBOS DO CPM. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MPM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. DEFESA. SANÇÃO DISCIPLINAR. NE BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. RÉU SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL. MENORIDADE PENAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. PRAZO REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE COMPREENSÃO CULTURALMENTE CONDICIONADA. TROTE VIOLENTO. CONDUTA INACEITÁVEL NO MEIO MILITAR. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A dialeticidade recursal não exige que o Recorrente rebata, ponto a ponto, cada um dos fundamentos da Sentença absolutória, sendo suficiente que postule a reforma da Sentença, com o pedido de absolvição dos Sentenciados, e exponha as razões pelas quais entende cabível a alteração do Julgado, o que permite o exercício do contraditório pela parte contrária. Preliminar de não conhecimento do Apelo defensivo rejeitada. Decisão unânime.
Viceja na jurisprudência deste Tribunal o entendimento segundo o qual eventual punição disciplinar aplicada no âmbito administrativo não afasta a punição pelo mesmo fato na instância penal militar. Ademais, o desvalor da conduta dos Acusados, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação do princípio da fragmentariedade ou da intervenção mínima ao caso. Preliminar defensiva de falta de justa causa rejeitada. Decisão unânime.
O Réu, nascido em 17/7/2002, então Soldado do Efetivo Variável, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime e a ele foi aplicada a pena de 3 (três) meses de detenção. Como, entre o Recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, proferida pelo CPJ/Ex, decorreu prazo superior a 1 (um) ano, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Preliminar, de ofício, acolhida para declarar a extinção da punibilidade, tão somente em relação ao Apelante nascido em 17/7/2002, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, 129, e 133, todos do CPM. Decisão unânime.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual, confirma a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos Apelantes. Os Acusados, que ostentavam as Graduações de Cabo e de Soldado do Efetivo Profissional sabiam da condição de inferior hierárquico do Ofendido, que era Soldado do Efetivo Variável, ficando caracterizado que a violência foi praticada contra subordinado.
A tese de consentimento da vítima, como causa supralegal de exclusão da ilicitude, é rechaçada pela jurisprudência desta Corte castrense, sob o entendimento de que, em relação ao delito de violência contra inferior, o ofendido em primeiro grau é o Estado / Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
Configurado o dolo de lesionar a vítima, uma vez que um indivíduo que estapeia outro, com força suficiente para causar as lesões descritas no laudo pericial, previu a possibilidade de ferir a vítima e assentiu com essa possibilidade.
Afastada a aplicação do art. 35 do CPM, com espeque em tese de erro de direito / erro de proibição, somado ao erro de compreensão culturalmente condicionada, tendo em conta que a prática do trote violento não é algo aceitável no meio militar e destoa dos princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares e da dignidade da pessoa humana.
Negado provimento à Apelação defensiva. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-09.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PETERSON DA SILVA ZANELLA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURÍCIO CACERES RODRIGUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LEONARDO MANIQUE DA LUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, ARGUIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA, ARGUIDA PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE TÃO SOMENTE EM
RELAÇÃO AO APELANTE PETERSON DA SILVA ZANELLA, EM
DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA "IN
CONCRETO", COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125,
INCISO VII, 129, E 133, TODOS DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS APELANTES MAURÍCIO
CÁCERES RODRIGUES, LEONARDO MANIQUE DA LUZ E JONATAN DOS
SANTOS GÜNTZEL, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000216-09.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: PETERSON DA SILVA ZANELLA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MAURÍCIO CACERES RODRIGUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LEONARDO MANIQUE DA LUZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 175 (VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR) E
209, CAPUT (LESÃO LEVE), AMBOS DO CPM. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MPM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. FALTA DE JUSTA
CAUSA. DEFESA. SANÇÃO DISCIPLINAR. NE BIS IN IDEM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO.
ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. RÉU SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL.
MENORIDADE PENAL. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO.
PRAZO REDUZIDO PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CAUSA SUPRALEGAL
DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. ERRO DE
COMPREENSÃO
CULTURALMENTE
CONDICIONADA.
TROTE
VIOLENTO. CONDUTA INACEITÁVEL NO MEIO MILITAR. APELO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A dialeticidade recursal não exige que o Recorrente rebata, ponto a ponto, cada um dos
fundamentos da Sentença absolutória, sendo suficiente que postule a reforma da Sentença,
com o pedido de absolvição dos Sentenciados, e exponha as razões pelas quais entende
cabível a alteração do Julgado, o que permite o exercício do contraditório pela parte
contrária. Preliminar de não conhecimento do Apelo defensivo rejeitada. Decisão unânime.
Viceja na jurisprudência deste Tribunal o entendimento segundo o qual eventual punição
disciplinar aplicada no âmbito administrativo não afasta a punição pelo mesmo fato na
instância penal militar. Ademais, o desvalor da conduta dos Acusados, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação do princípio da fragmentariedade ou da intervenção
mínima ao caso. Preliminar defensiva de falta de justa causa rejeitada. Decisão unânime.
O Réu, nascido em 17/7/2002, então Soldado do Efetivo Variável, era menor de 21 (vinte e um)
anos ao tempo do crime e a ele foi aplicada a pena de 3 (três) meses de detenção. Como, entre
o Recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, proferida pelo CPJ/Ex, decorreu
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo superior a 1 (um) ano, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa. Preliminar, de ofício, acolhida para declarar a extinção da
punibilidade, tão somente em relação ao Apelante nascido em 17/7/2002, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV,
c/c os arts. 125, inciso VII, 129, e 133, todos do CPM. Decisão unânime.
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase processual, confirma a
autoria e a materialidade dos delitos imputados aos Apelantes. Os Acusados, que ostentavam
as Graduações de Cabo e de Soldado do Efetivo Profissional sabiam da condição de inferior
hierárquico do Ofendido, que era Soldado do Efetivo Variável, ficando caracterizado que a
violência foi praticada contra subordinado.
A tese de consentimento da vítima, como causa supralegal de exclusão da ilicitude, é
rechaçada pela jurisprudência desta Corte castrense, sob o entendimento de que, em relação
ao delito de violência contra inferior, o ofendido em primeiro grau é o Estado / Forças
Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
Configurado o dolo de lesionar a vítima, uma vez que um indivíduo que estapeia outro, com
força suficiente para causar as lesões descritas no laudo pericial, previu a possibilidade de
ferir a vítima e assentiu com essa possibilidade.
Afastada a aplicação do art. 35 do CPM, com espeque em tese de erro de direito / erro de
proibição, somado ao erro de compreensão culturalmente condicionada, tendo em conta que a
prática do trote violento não é algo aceitável no meio militar e destoa dos princípios basilares
da hierarquia e da disciplina militares e da dignidade da pessoa humana.
Negado provimento à Apelação defensiva. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento da Apelação
arguida pelo MPM; por unanimidade, em rejeitar a preliminar de falta de justa causa
arguida pela DPU; por unanimidade, em, preliminarmente, declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade tão somente em relação ao Apelante PETERSON DA SILVA ZANELLA, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV c/c os arts. 125, inciso VII, 129, e 133, todos do CPM; e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória em relação
aos Apelantes MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, LEONARDO MANIQUE DA LUZ e
JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, para
absolver o Acusado GABRIEL BETIM LANGENDORF, com fundamento no art. 439, “e”,
do CPPM, e condenar os Réus MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, LEONARDO
MANIQUE DA LUZ e JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL, pela prática dos crimes
tipificados nos artigos 175, parágrafo único, e 209, caput, ambos do CPM, à pena unificada
de 6 (seis) meses de detenção, ex vi do art. 79 do CPM, e condenar o Réu PETERSON DA
SILVA ZANELLA, pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3
(três) meses de detenção.
Em 6/6/2022, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª
CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [APM nº 7000106-67.2022.7.03.0203],
evento 1, DENUNCIA1) em desfavor dos seguintes militares: Cb MAURÍCIO CÁCERES
RODRIGUES, Cb LEONARDO MANIQUE DA LUZ, Sd EP GABRIEL BETIM
LANGENDORF, Sd EP JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL e Sd EV PETERSON DA
SILVA ZANELLA, os 4 (quatro) primeiros como incursos nos arts. 175 (violência contra
inferior) e 209, caput (lesão leve), ambos do CPM, e o 5º Denunciado como incurso no artigo
209, caput (lesão leve).
Narra a Exordial Acusatória que, in verbis:
“[...] 1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 14 de julho de 2021, no horário entre
15:00 e 16:00 horas, no interior da Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio
(CCAp), do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em São Gabriel/RS, os oras
denunciados, previamente concertados entre si e em comunhão de esforços, praticaram
violência, denominada de ‘Pacote’, contra o Soldado EV Danilo Ademar Alves Chaves
(ofendido), causando neste último lesões corporais leves.
2. Na ocasião, os ora denunciados e o ofendido eram todos militares da ativa do Exército
Brasileiro, pertencentes ao efetivo do 6º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em São
Gabriel/RS e lotados na Sargenteação da Companhia de Comando e Apoio (CCAp), sendo que
os denunciados Maurício Cáceres Rodrigues e Leonardo Manique da Luz, possuíam a
graduação de Cabo e os denunciados Jonatan dos Santos Güntzel e Gabriel Betim
Langendorf, eram engajados e Soldados do Efetivo Profissional (EP), mais antigos do que o
ofendido. Apenas o denunciado Peterson da Silva Zanella não era mais antigo, pois era
Soldado do Efetivo Varável (EV), mesma condição do ofendido.
3. Consoante se verifica dos arquivos audiovisuais juntados ao Evento 07 - Documentos 11/14,
os denunciados participaram das agressões (‘Pacote’) contra o Soldado EV Danilo Ademar
Alves Chaves, no dia 14 de julho de 2021, entre as 15:00 e 16:00 horas (Evento 07 -
Documentos 12/13) praticando as seguintes condutas:
3.1. O Cabo Mauricio Cáceres Rodrigues, conforme se depreende das filmagens, tomou parte
na ação delituosa, segurando o ofendido pelo tronco e, em outro momento pelas pernas.
3.2. Por sua vez, o Cabo Leonardo Manique da Luz, segura as pernas dando algumas
palmadas nas nádegas do Soldado Danilo Ademar Alves Chaves e, em momento posterior,
segura o tronco do ofendido.
3.3. O Soldado EP Jonatan dos Santos Güntzel, a seu turno, também participação [sic] da
agressão, dando palmadas nas nádegas do ofendido.
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.4. Já o Soldado EP Gabriel Betim Langendorf, participou da agressão ao Soldado EV
Danilo Ademar Alves Chaves, batendo em suas nádegas utilizando um objeto com aparência
de um fio.
3.5. A participação do Soldado EV Peterson Silva, realizada na empreitada delituosa ora
narrada, limitou-se a realizar a filmagem das ações praticadas pelos demais denunciados.
4. Durante a investigação, conforme destacado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar,
encarregada do Inquérito Policial Militar (IPM), no Relatório Final anexado ao Evento 12 -
Documento 22 - fls. 08/16, e Solução homologada pela Autoridade Militar delegante (Evento
12 - Documento 23), os ora denunciados confirmam a sua participação nos fatos ora
narrados:
‘...O Cb Mauricio assumiu estar presente nos vídeos segurando o Sd Ademar;
O Cb Manique assumiu estar presente no vídeo de 12 segundos segurando e batendo no Sd EV
Ademar;
O Sd Guntzel assumiu estar presente no vídeo de 12 segundos batendo no Sd Ademar e assume
também ter enviado áudio falando sobre ‘pacote’;
O Sd EP Langendorf na segunda inquirição, após verificação pausada do vídeo de 3
segundos, assume ser ele o militar que aparece rapidamente com um objeto na mão que
parece ser um fio, batendo em outro militar;
O Sd EV Peterson Silva assume ter sido o autor das filmagens dos pacotes realizados na
sargenteação da CCAp ...’
5. O ofendido, Soldado Danilo Ademar Alves Chaves, realizou Exame de Higidez Física e
Mental, no dia 23 de julho de 2021, em relação às agressões acima descritas, tendo sido
constatadas lesões no olho esquerdo e nos glúteos (Evento 12 - Documento 02 - fls. 10/11). Tal
constatação, também foi registrada no Laudo Pericial realizado no Ofendido por Perito
Médico Legista (Evento 12 - Documento 20 - fls. 352/353), sendo que neste último documento
consta o seguinte:
‘...DESCRIÇÃO: apresenta equimose violácea em região da nádega esquerda, com 120 x 15
mm, com o maior diâmetro em sentido horizontal e característica de víbice. Sem demais
lesões...’
[...].”
(Grifos no original.)
Constam dos autos do IPM nº 7000106-04.2021.7.03.0203 os seguintes
documentos, entre outros:
- Ocorrência Policial nº 3639/2021/151151, registrada na 9ª Delegacia de
Polícia Regional - São Gabriel (IPM, Evento 7, DESP2, fls. 2/7);
- Mídias fotográficas (IPM, Evento 7, FOTO3/FOTO10);
-
Mídias
de
vídeo
–
filmagens
do
“pacote”
(IPM,
Evento
7,
VIDEO11/VIDEO14);
- Exame de Higidez Física e Mental (IPM, Evento 12, ACOR2, fl. 10);
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Inquirição do Ofendido (IPM, Evento 12, ACOR3, fls. 18/20);
- Termo de Inquirição do Cb MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES (IPM,
Evento 12, ACOR5, fls. 18/19);
- Termo de Inquirição do Cb LEONARDO MANIQUE DA LUZ (IPM, Evento
12, ACOR6, fls. 1/2);
- Termo de Inquirição do Sd EP JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL (IPM,
Evento 12, ACOR6, fls. 9/10);
- Termo de Inquirição do Sd EV PETERSON DA SILVA ZANELLA (IPM,
Evento 12, ACOR6, fls. 12/13);
- Fotografias de lesões no corpo do Ofendido (IPM, Evento 12, ACOR6, fls.
17/20);
- Folhas de Alterações do Cb MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES (IPM,
Evento 12, ACOR10, fls. 6/20; ACOR11; e ACOR12, fls. 1/11);
- Folhas de Alterações do Cb LEONARDO MANIQUE DA LUZ (IPM, Evento
12, ACOR12, fls. 12/19; ACOR13, fls. 2/20; e ACOR14, fls. 1/10);
- Folhas de Alterações do Sd EP JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL (IPM,
Evento 12, ACOR15, fls. 2/18);
- Folhas de Alterações do Sd EV PETERSON DA SILVA ZANELLA (IPM,
Evento 12, ACOR15, fls. 19/20);
- Termo de Inquirição do Ofendido (IPM, Evento 12, ACOR20, fls. 12/14);
- Laudo Pericial (IPM, Evento 12, ACOR20, fl. 17);
- Termo de Inquirição do Cb MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES (IPM,
Evento 12, ACOR21, fls. 12/13);
- Termo de Inquirição do Cb LEONARDO MANIQUE DA LUZ (IPM, Evento
12, ACOR21, fls. 14/15);
- Termo de Inquirição do Sd EP JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL (IPM,
Evento 12, ACOR21, fls. 18/19);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 12, ACOR22, fls. 8/16);
- Solução do IPM (IPM, Evento 12, ACOR23);
- Relatório Complementar (IPM, Evento 34, ACOR2);
- Ficha Médica do Ofendido e Cópias de Atas de Inspeções de Saúde (IPM,
Evento 34, ACOR4/ACOR5);
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Mídia de vídeo apresentada pelo Ofendido (IPM, Evento 36, ACOR1);
- Boletins Internos, em que constam as publicações de Desincorporação do
Ofendido e de Licenciamento dos Acusados (IPM, Evento 44, ACOR3/ACOR4/ACOR5);
- Certidão de Tempo de Serviço Militar dos Apelantes e do Ofendido (IPM,
Evento 52, ACOR2, fls. 11/15);
- Folhas de Alterações do Ofendido (IPM, Evento 52, ACOR3);
- Relatório Complementar (IPM, Evento 52, ACOR4, fls. 7/8);
- Despacho de admissão dos Advogados do Ofendido, Dra. Mariângela Barcelos
da Silveira Cavalheiro e Dr. Antonio Righi Severo, como assistentes do MPM (IPM, Evento
63, DESP1);
A Denúncia foi recebida em 22/6/2022 (PO, evento 1, DEC2).
Os Réus foram regularmente citados (PO, eventos 37, 39 e 55).
Em Audiência de Instrução, realizada em 19/9/2022, o CPJ/Ex deferiu o pleito
da Assistência da Acusação para que o Ofendido fosse ouvido sem a presença dos Acusados.
De igual forma, deferiu o pleito de dispensa de comparecimento dos Acusados ao ato,
formulado pela DPU. Prosseguindo, realizou-se a oitiva do Ofendido DANILO ADEMAR
ALVES CHAVES (PO, Evento 66 e 67) e da Testemunha de acusação 3º Sgt/EB RODRIGO
MACEDO DA SILVA (PO, Evento 68, VIDEO1/15). Em sequência, foi deferido pelo CPJ/Ex
o pleito ministerial para oitiva das Testemunhas referidas Sgt SHUTZ e Sub Ten LEIVAS
(PO, Eventos 65/69).
Em 14/12/2022, foi realizada a oitiva da testemunha 2º Sgt BRUNO VINICIUS
SCHUTZ (PO, Evento 118, VIDEO1/8).
Em 06/3/2023, foi inquirida a testemunha ST ALEX LEIVAS BARBOZA (PO,
Evento 159, VIDEO1/5).
A Defesa não arrolou testemunhas (PO, evento 179).
Em 5/6/2023 (PO, evento 213, VIDEO1/29), foram interrogados os Acusados
GABRIEL BETIM LANGENDORF (VIDEO1/8); JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL
(VIDEO9/13); LEONARDO MANIQUE DA LUZ (VIDEO14/18); MAURÍCIO CACERES
RODRIGUES (VIDEO19/23) e PETERSON DA SILVA ZANELLA (VIDEO24/28).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu fossem juntados aos autos cópias
das Folhas de Alterações e da Ficha de Entrevista e Seleção Complementar dos Acusados; da
Escala de Serviço da Guarda ao quartel no dia dos fatos, bem como fosse oficiado o
encarregado do Inquérito Policial Militar para que informasse se recebeu do Acusado
PETERSON DA SILVA ZANELLA “prints” de mensagens trocadas com o Ofendido após os
fatos (PO, evento 224). O MPM requereu fossem juntadas as certidões atualizadas de
antecedentes criminais dos Réus (PO, evento 225). As diligências complementares requeridas
pelas Partes foram cumpridas (PO, eventos 231, 232, 233, 239 e 247).
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Alegações Escritas, o MPM requereu fosse, in verbis (PO, evento 254):
“[...] julgada totalmente procedente a denúncia, condenando-se Gabriel Betim Langendorf,
Jonatan dos Santos Güntzel, Leonardo Manique da Luz e Maurício Caceres Rodrigues, nas
sanções do artigo 175 (violência contra inferior), parágrafo único, c/c o artigo 209, caput
(lesão leve), na forma dos artigos 53, caput (coautoria) e § 1º, e artigo 79 (concurso material
de crimes), todos do Código Penal Militar, e o denunciado Peterson Da Silva Zanella, nas
sanções do artigo 209, ‘caput’ (lesão leve), na forma do artigo 53, ‘caput’, todos do Código
Penal Militar (CPM).”
(Grifos no original.)
A Defesa, a seu turno (PO, evento 261), requereu a absolvição dos Acusados.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para lesão levíssima nos termos
do art. 209, § 6º, do CPM ou, uma vez mantida a capitulação, a condenação na pena mínima,
atenuada em grau máximo (um terço) ou substituída por outra menos grave (prisão simples),
em função do erro de direito, nos termos do art. 35 c/c o art. 73 do CPM, além da diminuição
da pena pela metade, nos termos do art. 159 do CPM. Ao fim, pugnou que eventual
condenação à pena privativa de liberdade fosse substituída por penas restritivas de direito,
bem como a substituição de eventual penalidade imposta pela suspensão condicional da
execução da pena.
Em 2/2/2024, o CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva, para absolver o Acusado GABRIEL BETIM
LANGENDORF, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM; condenar os Réus
MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES, LEONARDO MANIQUE DA LUZ e JONATAN
DOS SANTOS GÜNTZEL, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 175 e 209, caput,
do CPM, à pena unificada de 6 (seis) meses de detenção (3 [três] meses de detenção para
cada delito), ex vi do art. 79 do CPM; e condenar o Réu PETERSON DA SILVA ZANELLA,
pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três) meses de
detenção. A todos os Sentenciados foi concedida a suspensão condicional da execução da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observância das condições previstas no artigo
626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do
Juízo de Execução, também foi reconhecido o direito de recorrerem em liberdade e fixado o
regime prisional inicial aberto para o eventual cumprimento da reprimenda (PO, eventos 342,
343 e 345).
A Sentença, publicada em 7/2/2024, transitou em julgado para o MPM (PO,
evento 357). A Defesa, intimada em 17/2/2024, interpôs tempestiva Apelação em 20/2/2024
(PO, eventos 355 e 356), recebida pelo Juízo a quo em 26/2/2024 (PO, evento 360).
Em suas Razões (Evento 1, RAZAPELCRIM4), a Defesa arguiu preliminar de
falta de justa causa da ação penal militar, diante da aplicação dos princípios da
fragmentariedade e do ne bis in idem. Nesse viés, aduz, em síntese, que as condutas
perpetradas pelos Apelantes enquadram-se tanto no Código Penal Militar como nos
regulamentos disciplinares. Assevera que a autoridade administrativa, frente ao conflito
aparente de normas (CPM X RDE), teria antecipado a sua avaliação e sancionado
disciplinarmente os envolvidos ao desligá-los das fileiras do Exército, de forma que a
aplicação de outra sanção sobre o mesmo fato violaria os princípios da fragmentariedade e do
ne bis in idem.
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao mérito, a DPU postula a absolvição dos Acusados por ausência
de dolo, em razão de alegado consentimento do Ofendido e de ausência de animus laedendi.
Sobre a questão, em suma, defende que os ora Apelantes não agiram com dolo de lesionar,
tampouco assumiram o risco de causar lesões no Ofendido; aduz que era uma praxe da OM a
realização de uma espécie de “batismo”, dotado de animus jocandi, popularmente conhecido
como “trote” ou “pacote”, que acabava por estreitar os laços de amizade entre os envolvidos;
acrescenta que o Ofendido teria consentido com a prática da brincadeira e que a conduta dos
Réus jamais esteve embebida por animus laedendi, o que afastaria o dolo exigido pelos tipos
penais em discussão.
A Defesa também postula a absolvição dos Acusados diante da “exclusão da
culpabilidade da conduta em decorrência do erro de proibição somado ao erro culturalmente
condicionado”. Nesse norte, argumenta que o “trote” era uma prática cultural na OM,
salientando que os próprios Acusados já teriam passado por tal “ritual”, razão pela qual seria
factível que desconhecessem a ilicitude da conduta enquanto infração penal. Defende, assim,
ser plenamente escusável a suposição errônea dos Acusados de que os fatos que praticaram
eram atípicos e/ou inculpáveis.
Ao fim, a Defensoria Pública da União requereu, in verbis:
“1) a absolvição dos Réus, [...], com fulcro no art. 439, alínea “b”, diante da ausência do
dolo, bem como alínea “d” do mesmo artigo, em função do erro de direito somado ao erro
culturalmente condicionado.
2) subsidiariamente:
2.1) a desclassificação da conduta para lesão levíssima, nos termos do art. 209, § 6º, do
Código Penal Militar;
2.2) mantida a capitulação, seja a pena atenuada em grau máximo (um terço) ou substituída
por outra menos grave (prisão simples), em função do erro de direito, nos termos do art. 35
c/c art. 73 do CPM;
2.3) seja a pena do crime contra a pessoa diminuída de metade, nos termos do art. 159 do
CPM;
3) seja aplicada a pena mínima, considerando que os réus são primários e possuem bons
antecedentes;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia, e em vista da atual condição de civil dos acusados;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa eventual
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.”
(Grifos no original.)
O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZAP5), preliminarmente,
requer o não conhecimento do Apelo, por infringir o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido, aduz, em suma, que o Recurso interposto veicula meras repetições de
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

argumentos já infirmados pela Sentença, passando ao largo de rebater quaisquer de seus
fundamentos. Na sequência, contrapõe-se à preliminar defensiva de falta de justa causa e, em
relação ao mérito, refuta cada uma das teses da Defesa, requerendo, ao fim, in verbis:
“[...] que esse Egrégio Tribunal Superior Militar não conheça dos recursos, em vista do
desprezo de ambos os apelos ao princípio da dialeticidade recursal.
Subsidiariamente, caso superada a preliminar de mérito, algo que não acredita, mas se cogita
por puro amor ao debate, requer que seja negado provimento aos recursos da defesa,
mantendo ‘in totum’ a sentença do r. Juízo ‘a quo’.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária em relação aos
Apelantes (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se “pelo
conhecimento do Apelo sub oculi, com a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito,
pelo seu desprovimento, mantendo-se íntegra a r. Sentença a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos” (Evento 7).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ARGUIDA PELO MPM
O MPM requer o não conhecimento do Recurso defensivo, por afronta ao
princípio da dialeticidade recursal.
Data venia, não assiste razão ao Parquet castrense.
Verifica-se que, em suas Razões Recursais, a DPU postulou, expressamente, a
absolvição dos Acusados, expondo de maneira suficiente as teses que, a seu viso, sustentam a
reforma da Sentença.
A meu entender, a dialeticidade recursal não exige que o Recorrente rebata,
ponto a ponto, cada um dos fundamentos da Sentença absolutória, sendo suficiente que
postule a reforma da Sentença, com o pedido, no caso, de absolvição dos Sentenciados, e
exponha as razões pelas quais entende cabível a alteração do Julgado, o que, inclusive,
permite o exercício do contraditório pela parte contrária.
Nesse sentido, impugnada a condenação dos ora Apelantes e expostas as teses
da Defesa, o efeito devolutivo da Apelação permite que o Órgão ad quem analise em
profundidade todo o arcabouço probatório contido nos autos, podendo, inclusive, dar
provimento ao Apelo por argumentos outros que não somente os alegados nas Razões
Recursais.
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma linha de compreensão aqui exposta, trago à colação o seguinte trecho
do Parecer ofertado pela PGJM: “o Recurso interposto apresenta argumentação suficiente
para sustentar a pretensão absolutória ao abordar os pontos essenciais do Decisum
recorrido”.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento da Apelação
arguida pelo MPM.

PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ARGUIDA PELA DPU
Nessa preliminar, a DPU alega, em suma, que a autoridade administrativa teria
sancionado disciplinarmente os envolvidos, ao desligá-los das fileiras do Exército, de forma
que a aplicação de outra sanção sobre o mesmo fato violaria os princípios da
fragmentariedade e do ne bis in idem.
Sem razão a Defesa.
De início, é interessante observar que, na jurisprudência deste Tribunal, viceja o
entendimento segundo o qual eventual punição disciplinar aplicada no âmbito
administrativo não afasta a punição pelo mesmo fato na instância penal militar. Nesse
sentido confiram-se os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DROGAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN
IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. MEDIDA NÃO
SANCIONATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. MEDIDA
EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. O entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior é no
sentido da independência das instâncias administrativa e penal, fato que não impede
eventual condenação penal por idêntica punição na órbita administrativa, não havendo que
falar em indevido bis in idem. Na hipótese, tal entendimento sequer se afigura aplicável, uma
vez que, a rigor, não houve sanção punitiva propriamente dita na via administrativa, mas mero
ato administrativo de exclusão do serviço ativo. (...). Recurso não provido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000750-89.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 4/2/2021). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) PUNIÇÃO DISCIPLINAR. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
MAIORIA. (...) A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição
pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Afinal, embora tanto a prática de crime
militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera
do Direito Penal Militar. Recurso não provido. Decisão por maioria.”.
(Apelação nº 7000491-94.2020.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino. Julgamento: 4/2/2021).
Deve-se atentar que a conduta perpetrada pelos Apelantes ofendeu os bens
jurídicos tutelados pelo tipo penal inscrito no art. 175 do CPM, que protege não somente a
integridade do militar ofendido, mas, também e primeiramente, a autoridade, a hierarquia e a
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplina castrenses, bem como a regularidade da Instituição Militar.
Ademais, no que toca ao delito do art. 209, caput, do CPM, eventual
desclassificação da lesão corporal para infração disciplinar deve ser vista como uma exceção,
exigindo-se como condicionante, além da inexpressividade da lesão, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade no comportamento do Agente. Nesse sentido, confira-se o seguinte Aresto
desta Corte Castrense:
“APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. NATUREZA LEVE. OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. CONTEXTO COMEMORATIVO DE
LICENCIAMENTO DOS MILITARES DO SERVIÇO ATIVO. ATITUDE AGRESSIVA
DESMEDIDA. ATO PERPETRADO NA SEQUÊNCIA AO, TAMBÉM REPROVÁVEL, TROTE
COLETIVO. DESCABIDA A SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA-DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO.
UNÂNIME.
4)
A
desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do
CPM, constitui excepcionalidade, a qual exige, como condicionantes, o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade no comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ademais, o fato de o agente encontrar-se licenciado do Serviço Ativo impossibilita o
desfecho adstrito ao âmbito disciplinar. 5) Recurso defensivo não provido. Condenação
mantida. Unânime.”
(Apelação nº 0000031-55.2016.7.07.0007-PE. Rel. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento: 20/6/2017). (Grifo nosso.)
Contudo, como pontuou o MPM, em contrarrazões, na hipótese dos autos o
desvalor da conduta dos Acusados, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a
aplicação do princípio da fragmentariedade ou da intervenção mínima ao presente caso.
Por fim, é de se anotar que o entendimento defendido pela Defesa sequer se
afigura aplicável à situação em apreço, tendo em vista que não houve aplicação de sanção
administrativa disciplinar aos Apelantes em razão do fato apurado na presente ação penal
militar. Na verdade, a simples leitura da informação prestada pela Administração Militar
(IPM nº 7000106-04.2021.7.03.0203, Evento 44, ACOR4/ACOR5) demonstra que os ora
Apelantes foram licenciados das fileiras do Exército por término de prestação do serviço
militar inicial e por término de engajamento/reengajamento. Tratou-se, portanto, de atos
administrativos realizados com base nos critérios de conveniência e de discricionariedade da
autoridade militar competente, não se confundido com sanção disciplinar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de falta de justa causa arguida pela
DPU.

PRELIMINAR, ARGUIDA DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO Ex Sd EV PETERSON DA SILVA
ZANELLA
O Apelante PETERSON DA SILVA ZANELLA foi condenado em primeira
instância, tão somente pelo delito tipificado no art. 209, caput, do CPM, à pena de 3 (três)
meses de detenção, com trânsito em julgado para o MPM.
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Réu, nascido em 17/7/2002, possuía 18 (dezoito) anos de idade ao
tempo do crime. Assim, considerando que a pena de detenção a ele aplicada é inferior a 1
(um) ano, o prazo prescricional a ser observado é de 2 (dois) anos (art. 125, inciso VII, do
CPM, na redação vigente à época do crime), que, no caso concreto é diminuído pela metade,
em razão da menoridade relativa do Réu (art. 129 do CPM). Ou seja, o prazo prescricional a
ser observado, em função da pena aplicada na Sentença, é de 1 (um) ano.
A Denúncia foi recebida em 22/6/2022 e a Sentença condenatória proferida pelo
CPJ/Ex, em Sessão de 2/2/2024, foi publicada em 7/2/2024.
Dessa forma, tendo decorrido lapso superior a 1 (um) ano entre o recebimento
da Denúncia (22/6/2022) e a data da Sentença condenatória (7/2/2024), declaro, de ofício, a
extinção da punibilidade tão somente em relação ao Apelante PETERSON DA SILVA
ZANELLA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, 129, e 133, todos do CPM.

MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Entretanto, em que pese o esforço argumentativo, não assiste razão à Defesa no
que diz respeito ao mérito recursal.
O crime de violência contra inferior está assim tipificado na Lei Substantiva
Castrense, no seu art. 175 (redação vigente à época dos fatos), in verbis:
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.
O tipo penal em tela protege precipuamente a autoridade e a disciplina
militares. O sujeito passivo imediato é a própria Instituição Militar, figurando o inferior
ofendido como sujeito passivo mediato do delito.
O delito em discussão se aperfeiçoa pelo contato físico, pouco importando a
ocorrência de resultado lesivo, que tão somente o qualifica. O dolo consiste na vontade livre e
consciente de praticar um ato de violência em desfavor do subordinado, entendendo-se como
tal qualquer espécie de constrangimento físico. Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci
(In: Código Penal Militar comentado - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p.
242):
“Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico,
podendo constituir simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão corporal
(produção de ferimento visível). Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e integridade física e moral do
subordinado.”.
O resultado lesivo à integridade física do subordinado ofendido dá causa ao
agravamento da situação dos Agentes, nos termos do parágrafo único do artigo 175 do CPM,
in verbis: “Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do
crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159”.
O delito de lesão corporal leve está tipificado no art. 209, caput, do Código
Penal Castrense nos seguintes termos:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Guilherme de Souza Nucci (In: Código Penal Militar Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 281) conceitua a lesão corporal como sendo:
“uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. (...). Para a
configuração do tipo é preciso que a vítima sofra algum dano ao seu corpo, alterando-se
interna ou externamente, podendo, ainda, abranger qualquer modificação prejudicial à sua
saúde, transfigurando-se qualquer função orgânica ou causando-lhe abalos psíquicos
comprometedores. Não é indispensável a emanação de sangue ou a existência de qualquer tipo
de dor. (...).”
O conjunto probatório produzido no Inquérito e, em especial, na fase
processual, é firme em confirmar a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos ora
Apelantes.
Nesse sentido, é válido transcrever da Sentença os seguintes trechos das oitivas
colhidas em Juízo, in verbis:
“O acusado JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL (Evento 213, Vídeos 08/13) esclareceu,
sobretudo, que:
‘(...) os fatos da denúncia são verdadeiros. Tudo não passou de uma brincadeira e isso era
comum de acontecer no 6° Batalhão. Questionado se ele passou por isso, disse que sim, que é
um batismo, ou promoção ou algo de engajar. Alegou ter vídeos que comprovam que isso era
muito comum na unidade, nunca foi algo fora do normal, pois era apenas uma brincadeira.
Deu uma ou duas palmadas nas nádegas do Sd Danilo. Encontravam-se na sua companhia
todos os citados da denúncia, menos o Langendorf que estava de serviço. O Peterson filmou,
os Cabos seguraram e ele deu as palmadas. (...). Trabalhavam na sargenteação o Sargento
Schitz o qual estava na Função da ONU, Cb MANIQUE, Cb MAURÍCIO, Danilo, PETERSON
e ele. Ressaltou que aquilo não parecia algo de mal, era uma coisa boa em uma relação de
amigos, pois tinham uma relação bem próxima. Não havia orientação do Comandante de Cia
para não haver pacotes, só após os fatos. Não tem queixas do Danilo. (...). Quem segurou o
Danilo pelos ombros foi o Cb MAURÍCIO, pelas pernas foi o Cb MANIQUE, Sd
PETERSON era quem estava filmando e ele dando as palmadas. o LANGENDORF estava de
serviço na guarda no dia e não participou do evento. Já na segunda filmagem, a qual se refere
ao pacote da manhã no Sd Peterson, quem participou foi o Sd Langendorf estava dando as
palmadas, também quem participou foi o Cb MANIQUE e o Cb MAURICIO. Fazia filmagens
desde 2019, pois era uma recordação de brincadeiras que faziam no âmbito da amizade. Ao
ser questionado se recebeu as mesmas orientações que Danilo que ao adentrar nas fileiras do
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exército não seriam toleradas agressões ou brigas, respondeu que desde quando entrou foi
dito que o chá de manta acontece, mas desde que por baixo, esse chá de manta é o mesmo
pacote, era os alunos e auxiliares dos sargentos que falavam isso. Ao ser questionado se a
pessoa que era agredida tinha condições de pedir pra parar o pacote/‘brincadeira’, respondeu
que se tivessem pedido, eles teriam parado. (...). O Danilo não pediu em momento algum para
parar e logo após seguiram todo mundo trabalhando normalmente. Foi um tempo depois que
surgiu toda essa situação, após ele parar no hospital militar. No dia dos fatos ele trabalhou e
interagiu normalmente. (...). Perguntado se os vídeos de pacotes circulavam entre os militares,
respondeu que sim e o Danilo tinha acesso a eles. Perguntado se é comum esse tipo de pacote
deixar hematomas e vermelhidão, respondeu que sim, que inclusive o sofrido pelo Danilo é
considerado leve, pois tem registro de pacotes que utilizavam escovas de lustre, mordidas
entre outros.’
Já o corréu LEONARDO MANIQUE DA LUZ assim relatou, mormente, os fatos (Evento
213, Vídeos 14/19):
‘(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Começaram brincando se atirando
bolinha de papel e, naquele momento, o Danilo estava mexendo com o Sd Peterson e o Danilo
acertou uma bolinha em alguém e alguém gritou LIGA, para pegar o Danilo, na brincadeira,
sem maldade nenhuma. Estavam presentes todos os denunciados, menos o LANGENDORF
que estava de serviço. Questionado se é [sic] verdadeiros os fatos que segurou as pernas do
ofendido e posteriormente o tronco, dando algumas palmadas, respondeu que sim, mas não
lembrou de segurar os ombros. Questionado como chegaram à decisão de dar pacote no
Danilo, respondeu que em virtude de o Danilo ficar debochando do Peterson, por ele ter
tomado pacote no período da manhã e se atirando bolinhas. Sabiam que não podia ter
pacote na unidade, mas no momento tinham a ideia de que aquilo era uma brincadeira sem
maldade. Na seção não tinha pacote e que era um ambiente tranquilo. Questionado se recebeu
um pacote também, respondeu que sim, quando engajou e quando recebeu a promoção de
Cabo, que isso é rotineiro na unidade nessas situações. O pacote do Danilo foi leve, só uns
tapinhas na bunda dele. Questionado se conhecia o ofendido, respondeu sim, no âmbito do
quartel. Questionado se tem algo contra ele, respondeu que não, que não sabe o porquê foi
processado pelo Danilo, pois o mesmo também brincou no pacote na parte da manhã com o
depoente, o que fez ele se sentir traído, pois todo mundo era amigo. (...). Ao ser apresentado
os vídeos, identificou que no primeiro vídeo, pacote período da tarde, quem desferiu as
palmadas foi o GÜNTZEL, o depoente segurou pelas pernas, quem segurou pelo tronco foi o
Maurício e o Peterson filmou. Questionado do porquê filmarem, respondeu que provavelmente
pra mostrar depois como aconteceu a brincadeira. (...). Perguntado se o Comando da unidade
sabia dessas brincadeiras de pacote, respondeu que não, era somente entre os Cabos e
Soldados. (...). Teve conhecimento do laudo da agressão do Danilo e que na hora pareceu uma
brincadeira normal. Ao ser questionado de quem não sofria pacote, era porque não tinha
amigos para interagir. (...). Perguntado se o Danilo deu a entender que não queria receber o
pacote, respondeu que capaz, ficou até rindo e brincando com eles, inclusive continuou ali
com eles normalmente. (...). Questionado se é comum ficar com lesão após os pacotes,
respondeu que sim, nos que o depoente havia sofrido ficava vermelho e com hematomas,
inclusive pacotes mais severos, com madeiras e outras coisas utilizadas para bater, mas no
caso do Danilo foram somente palmadas.’
Por sua vez, o acusado MAURÍCIO CACERES RODRIGUES (Evento 213, vídeos 19/24),
esclareceu, especialmente, que:
‘(...). são verdadeiros os fatos da denúncia, que foi uma brincadeira, foi uma agressão física
em que sabia que era errada, mas foi algo sem maldade agressiva como relata o ofendido.
Questionado se haviam orientações para que essas práticas não ocorressem, respondeu que
sim, só que quando haviam promoções, haviam pacotes, inclusive ele já sofreu. Eram
rotineiros os pacotes na unidade, mesmo havendo reuniões e orientações em que proibiam.
Questionado o porquê houve a apuração no caso do Danilo, respondeu que em virtude de ter
saído na mídia, os outros ficavam todos na unidade, não vazavam para terceiros. Conhece o
ofendido em virtude da atividade militar e tinham uma boa amizade. Todas as testemunhas são
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seus amigos. Segurou o Danilo pelo tronco, quem desferiu as palmadas foi o GÜNTZEL,
que esta agarrando as pernas é o MANIQUE e quem esta filmando é o PETERSON. O
objetivo da filmagem era colocar o grupo da seção. Também no vídeo em que o PETERSON
sofre a agressão, quem desferiu as agressões foi o LANGENDORF, o depoente segurando
junto com o MANIQUE. Distinguiu o PETERSON do ADEMAR pela cor do cabelo. Ressaltou
que houve uma agressão física ao Danilo, que apesar de ser uma brincadeira, é errado.
Perguntado se como Cabo não tinha o dever de combater esse tipo de atitude, respondeu que
sim. Perguntado por qual motivo não tomou nenhuma atitude no momento da brincadeira,
respondeu que no calor da brincadeira não tomou. Perguntado se é comum esse tipo de
brincadeira na vida comum, respondeu que na pessoal não, mas na vida do quartel é muito
comum, ficou 8 anos na unidade e viu muito isso. Só houve denúncia porque teve vídeo. Não
teve conhecimento do exame de corpo de delito do ofendido. Perguntado se houve agressão
com algum instrumento no Danilo, respondeu que só com palmadas na bunda. Haviam muitos
pacotes na vida militar e quem não queria é porque fugiu, porque senão eles pegavam no
banheiro, alojamento ou seção. Mas se o cara fugiu eles não iam atrás, era porque o cara não
queria. (...). Referente o pacote da tarde, era um brincadeira que iniciou por em virtude de
quem errasse mais bolinhas da cesta, o Danilo errou mais e acabou recebendo o pacote. O
Danilo não pediu para parar, ficava dando risada após, em nenhum momento gritou e pediu
socorro. Após o pacote o Danilo seguiu normalmente no expediente, depois foi embora e no
grupo do whats interagiram normal. A relação dentro da seção era uma amizade, uma boa
relação. Questionado se o Danilo participava das brincadeiras da seção, respondeu que sim,
normalmente. Questionado é normal ficar marcas do pacote, respondeu que sim, quando ele
recebeu ficou com marcas na bunda e com problemas ao sentar por 1 ou 2 dias, mas acabou
não reclamando, porque via os mais antigos tomando. Questionado se o pacote no seu caso
foi consentido, respondeu que sim, e acha que no caso do Danilo também. O Langendorf não
estava no pacote da tarde do Danilo.’
O acusado PETERSON DA SILVA ZANELLA (Evento 213, Vídeos 24/29), disse, sobretudo,
que:
‘(...) os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, que tudo se originou em uma
brincadeira, em que estavam jogando bolinhas ao lixo na sargenteação, alguém gritou
LIGA e se iniciou o pacote no Danilo. A razão foi porque ele havia recebido o pacote pela
manhã e o Danilo estava debochando do mesmo, quando estavam brincando de bolinha e
após falar ‘Liga’ começou o pacote no Danilo. Questionado se foi ele quem filmou os vídeos
dos pacotes, respondeu que apenas o do Danilo. [...]. Questionado se no primeiro vídeo,
pacote da tarde, era ele quem fez as filmagens, alegou que sim, quem deferiu as palmadas
foi o GÜNTZEL, quem segura na parte dos troncos é o MAURÍCIO, nas pernas o
MANIQUE, o depoente fazendo a gravação e o sofrendo as agressões o DANILO. [...].”.
(Grifos no original.)
Além da confissão dos Apelantes, a autoria e a materialidade delitivas, sequer
contestadas pela Defesa Técnica, estão comprovadas pela filmagem acostada ao Inquérito
(IPM nº 7000106-04.2021.7.03.0203, evento 7, VIDEO12/13) e pelo Exame realizado no
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, que atestou a ofensa à
integridade corporal ou à saúde do Ofendido (IPM, evento 12, ACOR20, fl. 17), in verbis:
“(...) DESCRIÇÃO: apresenta equimose violácea em região da nádega esquerda com 120 x 15
mm, com o maior diâmetro em sentido horizontal e característica de víbice. Sem demais lesões
(...)”.
Como visto, a autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente
comprovadas, restando analisar as teses defensivas levantadas pela DPU, em sede de Razões
recursais.
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega ausência de dolo na conduta dos Apelantes, aduzindo, em suma,
que teria havido consentimento do Ofendido, em relação à suposta brincadeira denominada
“pacote”, e que os Acusados não teriam agido com animus laedendi.
Entretanto, os Acusados Cb MAURÍCIO, Cb MANIQUE e Sd EP GÜNTZEL
sabiam da condição de inferior hierárquico do Ofendido, que era Soldado do Efetivo
Variável. Em relação a esse aspecto, veja-se o entendimento desta Corte castrense, estampado
no seguinte Aresto:
“RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO
CPM. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. (...). Para
configuração do tipo ínsito ao art. 175 do CPM basta a existência de ofensa dolosa contra o
inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado lesivo,
que apenas qualifica o delito. O fato de ostentarem a condição de Soldado não impede o
reconhecimento da superioridade hierárquica entre ambos. O Acusado era Soldado
Engajado, pertencente ao chamado de efetivo profissional (EP), e o Ofendido, Soldado
Recruta, do chamado efetivo variável (EV), sendo o primeiro superior hierarquicamente sobre
o segundo. (...).”
(Apelação nº 7000008-35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Julgamento: 11/9/2018). (Grifos nossos.)
Resta caracterizado, portanto, que a violência foi praticada contra subordinado,
valendo destacar o que dispõe o art. 14 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980) acerca
do respeito e do acatamento à hierarquia e da respectiva responsabilidade decorrente do grau
hierárquico, in verbis:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A
autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um
mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.
O argumento de que teria havido o consentimento da vítima, no intuito de
indicar a presença de causa supralegal de exclusão da ilicitude, não encontra sustentação nos
elementos de convicção contidos nos autos, eis que, para além da inferioridade hierárquica
em relação aos ofensores (com exceção do então Sd EV PETERSON), o que se observa é a
submissão à força do Ofendido à reprovável prática do “trote” ou “pacote”, ora tachado de
“brincadeira”, cujo ataque se deu de surpresa, não dando à Vítima a mínima chance de opor-
se à agressão.
Tal tese, aliás, é fortemente rechaçada pela jurisprudência desta Corte castrense,
sob o entendimento de que, em relação ao delito de violência contra inferior, o ofendido em
primeiro grau é o Estado / Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. Nesse
sentido, confira-se, in verbis:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COAUTORIA.
MATERIALIDADE.
CONDUTAS
DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
CARACTERIZADO. VALORES CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS.
CÂNONES PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA.
[...]. 3. As atividades rotuladas como ‘trote’ ou ‘batismo’, perpetradas em ambiente militar,
sob qualquer pretexto, não perfazem meras ‘brincadeiras’ entre companheiros de farda, muito
menos quando envolvem superiores e subordinados. A prática recriminável, além da
possibilidade de afetar a incolumidade física do ofendido, irradia diversos efeitos deletérios
no âmbito da tropa. Assim, pode fomentar a fragmentação da estabilidade nas relações
funcionais e comprometer os vetores mantenedores da ordem, da paz intramuros, da
Hierarquia, da Disciplina e da sinergia no seio do contingente. 4. A adesão voluntária ou
espontânea da vítima à atividade clandestina de ‘trote’ ou ‘batismo’, mesmo sob o pretexto de
comemoração, não configura, no contexto criminoso, causa supralegal de exclusão de
ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e morais inerentes à caserna prevalecem em
relação ao frágil consentimento. Nessas circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é
indisponível. Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide a
culpa do agente. [...]. 7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o
ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do
crime. [...].”
(Apelação nº 7000646-29.2022.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio De
Farias. Julgamento: 2/5/2023).
No que toca ao argumento defensivo de ausência de dolo, por parte dos
Apelantes, em causar lesões corporais no Ofendido, destaco os seguintes trechos da Sentença
recorrida, que adoto como razões de decidir:
“O fato de não haver intenção de lesionar, como sustenta a Defesa, é irrelevante para a
caracterização do elemento subjetivo do crime, pois o dolo perpassa o simples entendimento
da clara vontade, livre e consciente, de praticar a violência, indo além do ‘querer’
efetivamente o resultado, mas, ainda, atinge o assumir o risco de produzi-lo, no que a
doutrina denomina dolo eventual.
[...]
Dessarte, valorando a colheita probatória decorrente da instrução criminal, certa a presença
do dolo eventual na conduta dos acusados em assumir o risco do resultado lesão corporal,
consubstanciado em ofender a integridade física do ofendido.” (Grifos no original.)
No ponto, como observou o MPM em suas contrarrazões, é evidente que, se
um indivíduo estapeia outro com força suficiente para causar as lesões descritas no laudo
pericial, certamente “previu a possibilidade de ferir a vítima e assentiu com essa
possibilidade, agindo, quando pouco, com dolo eventual.”.
Tais constatações tornam imperioso o afastamento do pedido de absolvição por
ausência de dolo, assim como tornam inviável a aplicação da atenuação prevista no art. 159
do CPM.
Nessa trilha, veja-se a jurisprudência desta Corte Especializada, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR E LESÃO CORPORAL. [...]. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
OCORRÊNCIA DE LESÃO LEVE. LAUDO EMITIDO POR MÉDICO HABILITADO. APELO
DEFENSIVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. O crime de violência contra inferior
é um delito propriamente militar, consistente na conduta de praticar atos de violência contra
um subordinado, que pode vir a sofrer lesões corporais pela sua prática, oportunidade em
que o agente também responderá por esse delito. Assim, não se pode conceber como uma
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mera “brincadeira” ou um ‘trote’” o denominado ‘pacote’, ato em que diversos militares
agridem a vítima com chutes, socos e empurrões. [...]. O dolo restou presente no momento em
que o apelante se valeu de sua própria boina para atingir um dos braços e a cabeça do
ofendido, vindo a lesionar essas partes do corpo, por meio de um brasão metálico, que se
encontrava ali acoplado, conforme foi constatado no Laudo de exame de corpo de delito.
Assim, resta presente o dolo de praticar violência contra inferior ou, pelo menos, o dolo
eventual de causar-lhe lesão. [...]. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000293-86.2022.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio
Benzi. Julgamento: 10/4/2023). (Grifos nossos.)

A Defesa também postulou a absolvição ou, subsidiariamente, a atenuação ou a
substituição da pena aplicada aos Apelantes, em razão de alegado erro de direito / erro de
proibição, somado ao erro de compreensão culturalmente condicionada, nos termos do art. 35
c/c o art. 73 do CPM.
É verdade que, ao serem interrogados os Acusados, tentaram justificar suas
condutas alegando, em suma, que não entendiam o fato como uma agressão, pois o “pacote”
seria uma brincadeira usual entre eles, algo comum e corriqueiro na Organização Militar, de
sorte que os próprios Apelantes já haviam sofrido esse tipo de “trote” em ocasiões anteriores,
considerando-o, contudo, como algo normal.
Entretanto, diante do regramento militar, dos imperativos da hierarquia e da
disciplina, e dos vetores morais que balizam a vida na caserna, tal conduta é inaceitável e
merece ser reprendida com o devido rigor.
Destarte, como bem exposto na Sentença recorrida, in verbis:
“[...] a matéria acerca do erro, sustentada pela Defesa, seja ele de proibição ou de direito,
destoa de tudo o que foi discutido e provado nos autos, pois restou evidente o elemento
intelectual necessário a afastar a total ignorância da realidade normativa (ignorância ou erro
de interpretação de lei) por parte dos acusados, e isso porque a distinção entre o
desconhecimento da lei e o erro sobre a ilicitude repousa na consciência do injusto, na
intuição do homem de inteligência mediana (valoração paralela na esfera do profano).
Simplesmente alegar a ignorância da existência de punição da conduta praticada não basta
para a ocorrência de erro de proibição ou do erro de direito; é preciso que as circunstâncias
sejam tais que nem por intuição sobre a possibilidade de reprovação de suas condutas, fruto
da experiência no convívio social, os agentes pudessem entender seu proceder como
reprovável.
Ora, os acusados eram militares experientes no convívio militar e nos princípios que regem
as Forças Armadas, pois receberam formação acerca dos regulamentos e normas militares e
o rigor da instituição em relação à hierarquia e disciplina.
Além disso, não se pode olvidar que os militares são diariamente colocados sob tais
princípios, o que os coloca acima da inteligência mediana do homem comum, afora as já
citadas consciência do injusto e intuição do ser humano acerca da reprovabilidade de
determinadas condutas.”
(Grifos no original.)
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, no caso, acatar o pedido de absolvição, ou mesmo de atenuação da
pena, em decorrência do alegado erro de direito / proibição, somado ao erro culturalmente
condicionado, seria reconhecer a prática do trote violento como algo comum e aceitável no
meio militar, o que, a toda evidência, destoa dos princípios basilares da hierarquia e da
disciplina e da dignidade da pessoa humana. Ademais, a tese trazida pela combativa DPU não
se coaduna com o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte castrense, como se
observa nos seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 175 E 209 DO CPM. ‘BATISMO’ OU ‘TROTE’
ENGAJAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA
LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO CABIMENTO. ART. 159 DO CPM. INAPLICABILIDADE. ERRO
DE
DIREITO
E
ERRO
CULTURALMENTE
CONDICIONADO.
INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. Na hipótese dos autos não se verificou uma
lesão modesta, mas uma extensa área lesionada, cuja existência foi atestada pelos peritos,
mesmo após meses do ocorrido, não se justificando a desclassificação do delito de lesão
corporal leve para lesão levíssima. Não há como atender ao pedido alternativo da Defesa de
que seja a pena do crime contra a pessoa diminuída em metade, nos termos do art. 159 do
CPM. Implausível supor que após vários minutos de palmadas nas nádegas do colega, seja
com as mãos, seja com outro instrumento contundente, os Réus não assumissem o risco de
lesionar o colega com o resultado de suas condutas. Ademais, conforme eles próprios
alegaram, também sofreram lesões em virtude de trote ao engajarem. Dessa forma, podiam,
perfeitamente, prever o resultado de suas ações. Esse tipo de conduta é inaceitável e merece
ser julgada com o necessário rigor, de modo a coibir sua perpetuação no âmbito das Forças
Armadas, onde são imperativas a hierarquia e a disciplina. É inaplicável considerar a
conduta como erro de direito nos termos do art. 35 do CPM, sendo possível verificar, em
depoimentos constantes dos autos, que tal prática não era permitida e nem considerada uma
coisa normal, inclusive o Comando já havia orientado que ela não deveria ocorrer. Quanto à
tese do erro culturalmente condicionado, é sabido que este erro só é reconhecido em
situações específicas, como no caso de etnias com culturas próprias, de modo bem diverso
do pretendido pela Defesa. [...]. Desprovimento do recurso defensivo. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000770-46.2021.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Cláudio Portugal
De Viveiros. Julgamento: 5/5/2022). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO
LEVE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. ERRO DE DIREITO. [...]. 4. Não se afigura
minimamente razoável que seja entendido como mera ‘brincadeira’ o ato de imobilizar a
vítima, contra a sua vontade, a fim de aplicar-lhe tapas e surras de cinta e vara. Caracteriza o
dolo de praticar violência contra inferior, bem como, pelo menos, o dolo eventual de causar-
lhe lesão. 5. Ainda que esteja imerso em um ambiente no qual a prática do trote violento seja
comum, um superior hierárquico é dotado de, no mínimo, mediana inteligência a lhe dar
condições de entender a reprovabilidade da conduta de surrar as nádegas de um inferior
hierárquico, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de erro de direito. [...]. Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7001316-72.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgamento: 18/6/2020). (Grifo nosso.)
Também não merece acolhimento o pedido de “desclassificação” da conduta
para lesão levíssima, com a consequente possibilidade de, à luz do princípio da
insignificância, considerar a infração como transgressão disciplinar (art. 209, § 6º, do CPM).
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, o laudo pericial demonstra que a lesão sofrida pelo
Ofendido (equimose violácea em região da nádega esquerda com 120 x 15 mm, com
característica de víbice) não se caracteriza como levíssima. Note-se, ainda, que a dinâmica
dos fatos denota alto grau de reprovabilidade da conduta, que acarreta efeitos deletérios aos
princípios basilares da hierarquia e da disciplina, além de introduzir efeitos negativos ao
ambiente castrense.
Ademais, tal medida tornar-se-ia inócua para os Réus, considerando que foram
licenciados das fileiras do Exército, o que prejudicaria as finalidades retributiva, preventiva e
educativa da sanção, bem como a reparação dos valores da hierarquia e da disciplina.
As penas de todos os Réus foram estabelecidas no mínimo legal e a todos eles
foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, o que torna insubsistente os
pedidos defensivos nesse sentido.
A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal comum, não merece
prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas
restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do
Direito Penal Castrense, sendo incabível a aplicação do art. 44 do CP comum por ausência de
previsão legal (Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, Julgamento em 20/9/2018; e Apelação nº 0000078-59.2016.7.06.0006, Rel. Min.
Dr. José Barroso Filho, Julgamento em 8/5/2018).
De fato, a jurisprudência desta Corte, forte no princípio da especialidade, não
admite a substituição das sanções aplicadas por penas alternativas previstas no Código Penal
comum, sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente. Confira-se, in verbis:
“[...] Com fulcro no princípio da especialidade da norma penal castrense, é inadmissível a
substituição das penas por sanções alternativas previstas no Código Penal comum (penas
restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP), sob pena de incorrer-se em hibridismo
normativo, vedado pelo ordenamento jurídico vigente. [...].”
(Apelação nº 7000030-25.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 20/8/2020).
Diante do exposto, no mérito, nego provimento ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública da União, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória em relação aos Apelantes MAURÍCIO CÁCERES RODRIGUES,
LEONARDO MANIQUE DA LUZ e JONATAN DOS SANTOS GÜNTZEL.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366824v4 e do código CRC cc7bc366.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:18:13
7000216-09.2024.7.00.0000
40001366824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR